Tribunal: TJMT
Processo: 1062757-61.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062757-61.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILSON DA CONCEICAO - CPF: 013.032.891-05 (RECORRENTE), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), OFX ASSESSORIA CONTRATUAL LTDA - CNPJ: 37.960.670/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
NULIDADE PROCESSUAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PROVAS NÃO ESPECIFICADAS.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA
DO
CORRETO CUMPRIMENTO DA AVENÇA.
PRESUNÇÃO DE DESCUMPRIMENTO.
RESTITUIÇÃO DEVIDA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. VEÍCULO APREENDIDO PELO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não foi observada a formalidade do ato processual impugnado; (b) não alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276
do CPC); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277 do CPC); (d) alegada na primeira oportunidade (art. 278 do CPC); (e) ocasionar efetivo prejuízo
a
uma das partes (art. 283, parágrafo único, CPC).
A simples alegação genérica de cerceamento de defes
a, sob o argumento de que não foi oportunizado à parte a produção de provas, sem qualquer solicitação específica, em petição própria, informando a prova que se pretendia produzir e o fato controvertido, não acarreta nulidade processual.

2.
O contrato faz
lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

A
inexistência
de prova do cumprimento da obrigação contratual leva à presunção do seu descumprimento, devendo haver a restituição de valores eventualmente pagos em caso de rescisão a fim de que as partes retornem ao
status quo
.

3.
A indisponibilidade do consumidor de utilizar bens de sua propriedade decorrente da busca e apreensão promovida em seu desfavor decorrente do descumprimento contratual gera dano moral
.

4.
Recurso conhecido e
não
provido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios, pela
s
parte
s
recorrente
s
.

R E L A T Ó R I O

Re
curso

Inominado
:
1062757-61.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA e OFX ASSESSORIA CONTRATUAL LTDA

Recorrido
:
ODILSON DA CONCEICAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODILSON DA CONCEICAO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OFX ASSESSORIA CONTRATUAL EIRELI / ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA.

Sentença

proferida
no ID171765423/PJe2.
Concluiu
que
houve
o
descumprimento

contratual
pela
parte

reclamada
,
porquanto

não

prestou

os

serviços de i ntermediação para redução de juros de financiamento
, para
os

quais

foi

contratada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para: a)
declarar
a
rescisão
do
contrato

firmado
entre as partes; e b)
condenar
as partes
reclamadas
:
i
) a
restituírem
o valor de
R$
2.700
,00
; e
ii
)
ao

pagamento
de R$
4.000,00
, a
título
de
danos

morais
.

As partes
reclamadas

interpuseram

Recurso

Inominado
no ID 171765431/PJe2.
Arguiu

nulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

lhe

foi

oportunizada
a
produção
de
pro
vas
.
No
mérito
,
sustentou
,
em

suma
, que: a)
cumpriu
com
parte
do
contrato
,
referente

aos

três

itens

inicial
,
sendo

devido
,
portanto
, o
pagamento
dos
honorários

iniciais
; b)
buscou

negociações

por

diversas

vezes
junto à
instituição

financeira
titular do
fin
anciamento
; e c)
não
é
devida

a

indenização
moral e material
fixada

na

sentença
.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença
, a
fim
de que
seja

realizada

audiência
de
instrução
e, no
mérito
,
requereu
a
reforma
do
decisum
para
julgar

improcedente

a

ação
.

A
parte

recla
mante

apresentou

contrarrazões
no ID172256679/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Segundo as
regras

processuais
,
previstas
no CPC,
será

decretada
a
nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
part
e
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
sentença
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

por

não

lhe

ter

sido

oportunizada
a
produção
de
provas
.

Ocorre
que,
não
obstante a
parte

recorrente

ter

postulado a realização de audiência de instrução e julgamento
, no
caso
dos autos, nota-se que
não

há

qualquer

utilidade

na

produção
de
prova
oral,
mormente

po
rque
a
controvérsia

instalada
e o
fato
probando é
eminentemente
documental.
Ademais
, eventual
depoimento

tomado

não

traria

qualquer

subsídio

útil
para o
deslinde
da
controvérsia
, visto que a
versão
dos
fatos

trazidos
pela
parte

reclamante

já
se
encontra

ex
posta

nos
autos,
em

sua

peça
de
ingresso
.

Destaco
,
aliás
, que
o

reclamado
,
quando
da
audiência
de
conciliação
(ID 108638980/PJe2),
não

requereu
a
produção
de
novas

provas
, se
atendo

apenas

a

apresentar

sua

defesa

fazendo

pedido

genérico
de
oitiva
da
parte

reclamante
,
sem

especificar
,
contudo
, a
controvérsia
que
pretendia

elucidar
.

Importante

frisar
, que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as partes
especifiquem

provas
,
cabendo
a
elas

próprias

formularem
o
pedido
de forma
específica
e
in
dicar
o
respectivo

objeto
(N.U 1005875-
48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA
COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023), o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

Por
fim
, é de se
lembrar
que
o

julgador
é o
destinatário
da
prova
,
cumprindo-lhe

indeferir

provas

ou

diligências

impertinentes

(art. 370, §
único
do CPC).

Dessa forma,
não

sendo

demonstrado

qualquer

prejuízo

sofrido
pela
parte

reclamada

decorrente
da
não

realização
do
ato
e
nem

tampouco
que a
prova
oral
teria

qualquer

utilidade
para o
deslinde
da
demanda
,
rejeito
a
preliminar

leva
ntada
.

Descumprimento
de
obrigação

contratual
.

O
contrato

faz
lei entre as partes (
pacta sunt
servanda
) e
deve
ser
devidamente

cumprido
,
ressalvado
o
caso
de
cláusulas

abusivas
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm o deve r de prestá-los com qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Ademais
, a
legislação
de
regência

determina
que
o

fornecedor
de
produtos
e
serviços

responderá
,
independentemente
da
existência
de culpa, pela
reparação
dos

danos

causados

aos

consumidores

pelos

defeitos

relativos

ao

produto

ou

prestação
dos
serviços
,
ou

ainda

por

informações

insuficientes

ou

inadequadas

sobre

sua

fruição
e
riscos
(art. 14 CDC).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
de que
os

itens

iniciais
(1, 2 e 3) da
cláusula

segunda
do
contrato

celebrado
entre as partes (
contrato
de
prestação
de
serviços
de
assessoria

administrativa
, ID 171763821/PJe2),
não

foram

regularmente

cumpridos
, pois,
embo
ra
as partes
reclamadas

tenham

juntado
que
supostamente

procederam
com o
levantamento
das
taxas
de
juros

praticadas
no
período
da
contratação
e
laudo

pericial

contábil
,
não

foi

evidenciada

qualquer

notificação

encaminhada
à
instituição

financeira
,
como

des
crito
no item 3.

Destaco
que a
simples

juntada
do
suposto
AR da
notificação
(ID 171765415/PJe2), no qual
sequer

consta
data de
envio
,
não
é
suficiente
para
evidenciar
que, de
fato
,
cumpriu
com
referida

obrigação
.

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamant
e
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
incisos
I e II do CPC).

No
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

aduz
que
o

c
ontrato

não

foi

devidamente

cumprido
pela
parte

reclamada
, de forma que,
tratando
-se de
fato

negativo
e de
relação
de
consumo
,
caberia
a
esta

evidenciar
que
procedeu
com a
correta

execução
do que fora
acordado
entre as partes,
todavia
, a
parte

recorrente

n
ão

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
, pois
não

comprovou
o
cumprimento
do
contrato
, e
nem

mesmo
dos
itens

iniciais
(1, 2 e 3),
não

lhe

sendo

devida

qualquer

quantia
.

Dessa forma, é
devida
a
restitu
ição
dos
valores

pagos
pela
parte

reclamante
,
como

bem

fixado

na

sentença
.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à honra objetiva, consistente na ofensa à reputação social, ou à honra subjetiva, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Nesse sentido:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
se
us

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-
se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessi
dade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pess
oa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REP
DJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim, a
indisponibilidade de bens
, ou seja, a impossibilidade do utilizar e dispor de bens de sua propriedade tem o condão de gerar o dano moral.

No caso concreto, nota-se que a busca e apreensão promovida em desfavor da parte reclamante ocorreu em decorrência do pacto firmado junto às partes reclamadas, assim como do descumprimento contratual por parte delas.

Destaco que a restrição do uso do bem claramente tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade, ainda mais porque, aparentemente o consumidor utilizava do veículo para trabalhar como motorista de aplicativo.

Dessa forma, é devida a indenização moral fixada no
decisum
de primeiro grau
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a
s
parte
s
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 18% sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024